Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721659-23.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALFER ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METALICAS LTDA - ME AGRAVADO: JORGE ANTONIO DE SOUZA FILHO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por METALFER ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de JORGE ANTÔNIO DE SOUZA FILHO: Trata-se de impugnação apresentada pelo segundo executado – petição ID 60194305 – objetivando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel individualizado no documento ID 58320207. Para tanto, o executado alega que o referido imóvel se trata de bem de família, destinado à sua moradia e da sua família. Argumenta que não deveria responder pelo contrato de fiança, uma vez que não anuiu com o aditamento do contrato de locação. Sustentou que sua companheira não anuiu da com a fiança. Assim, entende indevida a penhora do bem. Manifestação da parte credora/impugnada – 63836765. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente registro que, ante o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos 2015.04.1.005117-7, foi determinada a conversão do pedido de cumprimento de sentença provisório para definitivo, conforme Despacho ID 39950555. Ademais, assevero que o executado/impugnante, após o recebimento do pedido de cumprimento de sentença, já se manifestou nos autos, conforme petição ID 39950473, tendo apresentado impugnação à penhora efetivada via Bacenjud – ID 39950663, já resolvida por este Juízo, conforme Decisões ID 39950674 e 39950928. Dentro deste cenário, ante o transcurso do prazo previsto no §1o do artigo 525 do CPC e, sob pena de afronta à coisa julgada, impossível a discussão a respeito da regularidade da fiança voluntariamente prestada pelo devedor, questão essa que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, pela via processual adequada, inclusive pela esposa/companheira, na defesa da sua meação. Noutro giro, contudo, entendo que melhor sorte assista ao impugnante. Com efeito, A Lei n. 8009/90 prevê, em seu art. 3°, inciso VII, que a “impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”. O STJ, em 2014, no julgamento repetitivo do REsp n. 1.363.368/MT, tema 708, confirmou o entendimento pela legitimidade da penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação. No entanto, recentemente o STF, no julgamento do RE 605709/SP, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia por fiador de locação comercial, situação idêntica à retratada nos autos, sob o entendimento de que tal "sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa". Confira-se: “A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000.' 'A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia'. (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe-032 divulg 15-02-2019 public 18-02- 2019). Nesse contexto, diante da evolução jurisprudencial operada pelo precedente do STF e, por cautela, não se revela razoável manter a constrição e efetivar a expropriação do imóvel destinado à moradia do executado e da sua família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF. DISTINGUISHING. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do RE 605709, o STF decidiu pela impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Precedentes. 2. "Malgrado o referido julgado não ostente natureza vinculante, vislumbra-se que, em razão das premissas fáticas distintivas delineadas em caso de locação comercial, foram sopesados valores constitucionais para se ultimar pela reportada conclusão, exsurgindo forçoso aplicar o entendimento à hipótese versada nos autos. Em verdade, a fiança consiste em garantia, livremente assumida pelo fiador, que não exige contraprestação do afiançado e, por isso, comporta interpretação restritiva." (Acórdão 1273081, 07108622220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1308060, 07444736320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, descabe qualquer alegação de litigância de má-fé do executado/impugnante porque ausente a prova do dolo. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação apresentada pelo executado, acolhendo em parte os pedidos formulados, apenas para DEFERIR a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Quadra 01, Conjunto C, lote 204, Setor Norte, Gama-DF, melhor individualizado no documento ID 60194310. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator